Tribunal: STF
Processo: HC 183720
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.472.255/PR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal), trafegar em velocidade incompatível com a segurança onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro), e instalação ou utilização ilegal de telecomunicações (art. 70 da Lei 4.117/1962). 
    Colhe-se da denúncia:
    1º FATO 
    No dia 11 de abril de 2014, por volta das 12:40h, na rodovia BR 277, KM 587, no município de Cascavel, policiais rodoviários federais visualizaram o veículo HYUNDAI/I30, placas MIT 6824, conduzido pelo acusado JOSIEL ALVES DA SILVA transitando no sentido oposto, em atitude suspeita (suspensão elevada e película demasiadamente escura nos vidros), razão pela qual retornaram pela rodovia. No encalço de veículo, os policiais ligaram a sirene e giroflex, momento em que o condutor do veículo prosseguiu em empreendeu fuga e adentrou a Avenida Carlos Gomes, em Cascavel/PR, não atendendo às diversas ordens de parada emanadas. No momento em que adentrou à movimentada avenida desta cidade, não logrou êxito o acusado em prosseguir com o veículo em fuga, devido ao intenso fluxo de automóveis, quando então JOSIEL saiu do veículo e empreendeu fuga a pé, sendo então posteriormente alcançado. 
    Dessa forma, extrai-se que JOSIEL ALVES DA SILVA, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu às ordens legais de Policiais Rodoviários Federais, objetivando esquivar-se da responsabilização penal da conduta a seguir descrita nos próximos fatos. 
    FATO 2 
    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, quando estava em fuga, tanto na rodovia BR 277 (elevado trânsito de veículos), quanto na avenida Carlos Gomes (uma das avenidas mais importantes e movimentadas da cidade, especialmente no horário em que os fatos ocorreram!), o condutor do veículo HYUNDAI/I30 transitou em alta velocidade, expondo a perigo pessoas que transitavam e pedestres. 
    Conforme depoimento prestado pelos policiais rodoviários federais (evento19), o veículo conduzido pelo denunciado estava em alta velocidade, colocando em risco a segurança de terceiros, sendo que teria avançado sinais vermelhos e efetuado ultrapassagens pela faixa de estacionamento de veículos, passando próximo a calçadas onde havia pedestres. 
    Dessa forma, extrai-se que o denunciado JOSIEL ALVES DA SILVA, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, transitou em velocidade incompatível com a segurança de local com grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. 
    FATO 03 
    No mesmo contexto de tempo e lugar descritos no Fato 1, em vistoria, os agentes públicos encontraram no interior do veículo um rádio transceptor em pleno funcionamento. 
    O rádio transceptor marca YAESU FT - 1900, serial 1M810484 com microfone MH-48 ( evento 5, DESP1), não era homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para utilização no Brasil. De acordo com o laudo pericial elaborado pela SETEC/PR, “(...) o Transceptor estava configurado para operar ma frequência de 163,200 MHz e apresentou potência de transmissão media de 60W (…) constatou-se que o transceptor estava apto a transmitir e receber comunicação de voz via rádio, bidirecional alternada, modulada em frequência (FM), com frequência central ajustável na faixa de 136,000 MHz a 174,000 MHz”. 
    Dessa forma, conclui-se que o denunciado JOSIEL ALVES DA SILVA também incorreu nas penas do art. 70 da Lei nº 4.117/62, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material). 
    O Tribunal Regional Federal da 4º Região negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 3, fls. 155-175).
    Alegando violação ao art. 330 do Código Penal, a Defensoria Publica interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte regional (Doc. 4, fls. 213-216), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 4, fls. 278-284). O subsequente Agravo Regimental foi assim julgado pela Sexta Turma: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "Para a configuração do delito de desobediência, salvo se a lei ressalvar expressamente a possibilidade de cumulação da sanção de natureza civil ou administrativa com a de natureza penal, não basta apenas o não cumprimento de ordem legal, sendo indispensável que, além de legal a ordem, não haja sanção determinada em lei específica no caso de descumprimento" (HC n. 186.718/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/8/2013, DJe 6/9/2013).
    2. Os fundamentos declinados pela Corte local acerca da natureza da atividade exercida pela Polícia Rodoviária Federal não foram impugnados, não havendo como superar o óbice da Súmula n. 283/STF neste ensejo.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a tese de atipicidade da conduta do paciente. Alega que, uma vez que a desobediência à ordem de parada emitida por agente policial de trânsito é sancionada de forma específica na via administrativa, não caracterizando crime pelo caráter subsidiário do direito penal. Enfatiza, ainda, que, como o descumprimento de ordem de agente policial de trânsito constitui a priori infração administrativa nos termos do art. 195 do CTB, não estaria configurada, em tese, a infração penal, e sim a administrativa. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação do paciente pelo crime do art. 330 do CP.
    É o relatório. Decido. 
    A condenação imposta ao ora paciente já transitou em julgado, de modo que há óbice processual a impedir o conhecimento desta impetração. Com efeito, esta CORTE não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/20172017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).
    Acrescente-se que as questões veiculadas nesta impetração foram amplamente enfrentadas em diferentes instâncias de julgamento, mediante estreita observância ao contexto fático-probatório revelado nos autos.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente